Tribunal: STF
Processo: AI 294374
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.              Não conseguiram os agravantes abalar os fundamentos da
 decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem os do parecer do Ministério Público federal ou
os da decisão ora agravada, que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.              Ademais se havia questão constitucional decidida pelo
 Tribunal
Regional Federal, contra o julgado respectivo é que deveria ter sido
interposto o R.E. E não foi.
3.             Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
 Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.            Agravo improvido.